Tribunal: TJES
Processo: 5001390-78.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-78.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: GILSON BARBOSA ROSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. BOLETO QUITADO E NÃO COMPENSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5001390-78.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido: GILSON BARBOSA ROSA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4619226).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva;
b)
no mérito, a inexistência de falha na prestação de serviço, alegando que o pagamento realizado pelo recorrido foi contabilizado em fatura, inexistindo, desse modo, qualquer ato ilícito passível de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, e, por conseguinte, a improcedência da pretensão recorrida.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo banco recorrente e se a negativação do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito foi indevida.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar suscitada, isto porque o suposto débito, objeto da negativação, é oriundo de relação contratual mantida entre as partes litigantes (despesas com cartão de crédito), somado ao fato da restrição ter sido promovida pelo banco recorrente.

De outro lado, em relação ao mérito recursal, é sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, consoante sabiamente destacado pelo juízo de piso, a parte recorrida não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a negativação indevida do nome do recorrido por débito devidamente quitado, destacando-se:

Após análise detida do caderno processual, concluo que não assiste razão os argumentos da parte Requerida.

Isso porque, analisando os autos, verifico que a parte Autora comprovou as suas alegações, uma vez que junta comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 06/09/2020 (Id 5988372 e 5989239), bem como traz registro de restrição no seu nome no cadastro de inadimplentes (Id 5989234). Compreendo que tais documentos são aptos, que comprovam a matéria fática articulada na inicial. Logo, a parte Autora desincumbiu do seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o qual dispõe que incumbi ao Autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Além disso, observo no documento apresentado pelo próprio banco Requerido, que foi reconhecido o pagamento da fatura do Autor com vencimento em 06/09/2020, na fatura do mês seguinte (venc. 06/10/2020), conforme pág. 3 da defesa e no Id 9199855, contudo, a restrição em desfavor do Autor ocorreu em 29/12/2020, conforme visualizo no Id 9199854.

No mais, observo que a parte Requerida, em sua defesa, não esclarece e nem traz informação quanto a existência de débito em aberto em desfavor do Autor, ou seja, a origem do débito imputado ao Requerente.

Nota-se que a Requerida apena repudia as alegações autorais, sem contudo apresentar provas em seu favor.

Observa-se também, que o Requerido não impugna os números de protocolos apresentados pela parte Autora. Com também, a Requerida não faz juntar o resultado dos protocolos de atendimentos indicados com a exordial, que poderia impedir o reconhecimento do direito da parte Autora (CPC/2015, art. 350, 373, II e 434).

Com efeito, competia à parte Requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresenta nos autos provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, ônus que o Requerido não se desincumbiu, como também não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados, e nem provou ser culpa do Requerente ou de terceiro os fatos ocorridos, como dispõe o artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, as cobranças efetuadas a parte Autora são indevidas. Portanto, com fundamento nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, compreendo está caracterizado a falha nos serviços prestados pelo Requerido, uma vez que a parte Autora teve seu nome negativado de forma indevida.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BANCO ITAUCARD S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)